Tribunal: TJSP
Processo: 1086837-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
INADIMPLEMENTO
– Ação de Cobrança – Instrumento Particular de Parceria – Ré que não nega a contratação, mas impugna a inadimplência– Comprovação dos pagamentos – Ocorrência – Artigo 373, inciso II, do CPC- Improcedência da ação:

– De rigor a improcedência da ação de cobrança fundada em Instrumento Particular de Parceria, uma vez que a ré demonstra ter efetuado os pagamentos das

Ementa:
INADIMPLEMENTO
– Ação de Cobrança – Instrumento Particular de Parceria – Ré que não nega a contratação, mas impugna a inadimplência– Comprovação dos pagamentos – Ocorrência – Artigo 373, inciso II, do CPC- Improcedência da ação:

– De rigor a improcedência da ação de cobrança fundada em Instrumento Particular de Parceria, uma vez que a ré demonstra ter efetuado os pagamentos das comissões pelos serviços do autor, desincumbindo do seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.